Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO SEM CIÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 20% sobre o valor do débito em execução, em razão da alienação particular de imóvel hipotecado sem comunicação ao juízo e à exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel sem a devida comunicação ao juízo configura ato atentatório à dignidade da justiça; e (ii) verificar se o percentual da multa aplicada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 774, II, do CPC prevê como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando meios artificiosos.
4. A alienação de imóvel gravado por hipoteca judiciária, sem comunicação ao juízo e à exequente, caracteriza embaraço à execução e inviabiliza a satisfação do crédito.
5. O percentual da multa fixado pelo juízo a quo, de 20%, encontra amparo no parágrafo único do artigo 774 do CPC, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A alienação de bem hipotecado judicialmente, sem comunicação ao juízo e à parte exequente, configura ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do artigo 774, II, do CPC. 2. A fixação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”